Tribunal: TJDFT
Processo: 0711939-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711939-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SARA FERNANDA GEROMINI DESPACHO Intime-se, com urgência, na pessoa dos signatários do recurso, o agravante, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, quanto à manifestação de ID no 16107484, págs. 1-3, em especial sobre a observação da Exma. Sra. Procuradora de Justiça, Dra. Maria Anaídes do Vale Siqueira Soub, de que não há pedido de antecipação de tutela recursal (Liminar), mas somente o pedido de julgamento do mérito recursal. Na mesma oportunidade, o Ministério Público, deverá comprovar a necessidade e a utilidade das medidas pleiteadas, tendo em vista a aparente desmobilização do acampamento "Os 300 pelo Brasil", que estava ao lado do Palácio da Justiça, edifício sede do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Se houver necessidade de decretação do segredo de justiça para a tramitação deste recurso, com a juntada de relatórios de inteligência ou equivalentes, deverá ser feito o respectivo pedido, com a cabível fundamentação. Prazo: 48 horas. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 19 de maio de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO